Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: FGH EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravante requer a liberação de valor penhorado no processo de origem, por meio de alvará de levantamento (Id. 2796740). Aduz que a aplicação de efeito suspensivo determinado no presente recurso fez com que o montante depositado em juízo ficasse retido, exigindo autorização desta Relatora para o levantamento. Sem razão, pois a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso abrange apenas a matéria impugnada, ou seja, o indeferimento do pedido de pesquisa de bens junto ao Sisbajud e Renajud, item 4 da decisão atacada. Os demais pedidos apreciados e decididos pelo Juízo a quo, dissociados da matéria devolvida a esta Corte, seguem o curso regular do processo. Assim, a liberação do valor penhorado deve ser requerida no processo de origem. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora